Tribunal: TJDFT
Processo: 0730498-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. CRC – CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. SISTEMA DISPONÍVEL AO EXEQUENTE. PROVIMENTO 46/2015 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado, à sua utilidade para a execução.
II. O exequente não tem direito subjetivo processual à requisição judicial de dados à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC porque consultas e obtenção de certidões são franqueadas a qualquer interessado.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.